Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-29.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005811-29.2020.8.11.0037
APELANTE: CLAUDIA FARIAS AMORIM
APELADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 145, §1o do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges